Tribunal: TJMT
Processo: 1000639-54.2023.8.11.0085
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-21

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL No 1000639-54.2023.8.11.0032
APELANTE: DALVA BATISTA DA SILVA
APELADO: BANCO PAN S/A
EMENTA
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE REJEITADA – MÉRITO - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NA MODALIDADE DE CARTÃO DE CRÉDITO – FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO – CONVERSÃO DA MODALIDADE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – REPETIÇÃO DE INDÉBITO NA FORMA SIMPLES – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Como a parte apelante apresentou devidamente os fundamentos de fato e de direito a fim de impugnar efetivamente os fundamentos da sentença, deve ser afastada a preliminar relativa à violação ao princípio da dialeticidade.
Configura prática abusiva, que viola aos princípios da lealdade, boa-fé e transparência, a concessão de empréstimo pessoal consignado na modalidade de cartão de crédito, sem o consentimento do contratante, de forma que o empréstimo deve ser convertido para a modalidade de empréstimo consignado para aposentado, mediante repetição do indébito na forma simples, a ser apurado em liquidação de sentença.
A abusividade da contratação não caracteriza, por si só, dano moral, porquanto não houve negativação do nome do autor ou exposição fática a situação constrangedora, mas sim mero aborrecimento pela adesão inadvertida ao cartão de crédito oneroso e desvantajoso ao consumidor.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000639-54.2023.8.11.0085
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[DALVA BATISTA DA SILVA - CPF: 005.738.181-00 (APELANTE), LEONARDO VETTORELLO DIAS SILVEIRA - CPF: 027.770.140-60 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE REJEITADA – MÉRITO - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NA MODALIDADE DE CARTÃO DE CRÉDITO – FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO – CONVERSÃO DA MODALIDADE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – REPETIÇÃO DE INDÉBITO NA FORMA SIMPLES – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

Como a parte apelante apresentou devidamente os fundamentos de fato e de direito a fim de impugnar efetivamente os fundamentos da sentença, deve ser afastada a preliminar relativa à violação ao princípio da dialeticidade.

Configura prática abusiva, que viola aos princípios da lealdade, boa-fé e transparência, a concessão de empréstimo pessoal consignado na modalidade de cartão de crédito, sem o consentimento do contratante, de forma que o empréstimo deve ser convertido para a modalidade de empréstimo consignado para aposentado, mediante repetição do indébito na forma simples, a ser apurado em liquidação de sentença.

A abusividade da contratação não caracteriza, por si só, dano moral, porquanto não houve negativação do nome do autor ou exposição fática a situação constrangedora, mas sim mero aborrecimento pela adesão inadvertida ao cartão de crédito oneroso e desvantajoso ao consumidor.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No
1000639-54.2023.8.11.0032

APELANTE:

DALVA BATISTA DA SILVA

APELADO:

BANCO PAN S/A

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
DALVA BATISTA DA SILVA
contra sentença proferida pelo juízo da

Vara Única da Comarca de Terra Novo da Norte-MT,
Dr.
Fernando Akio Maeda
, lançada nos autos da
ação de obrigação de não fazer c/c indenização por danos morais
, ajuizada em face de
BANCO PAN S/A
, que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, condenando a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa, observada a gratuidade, com fulcro no artigo 98 §3o do CPC.

A apelante, em suas razões recursais, alega que jamais contratou o cartão de crédito consignado, sendo levada a erro pela instituição financeira, que teria omitido informações essenciais sobre a natureza da contratação.

Segundo a apelante, os descontos realizados em seu benefício previdenciário referem-se a um suposto cartão de crédito consignado que não foi solicitado, o qual gera uma dívida de caráter perpétuo, sem previsão de quitação.

Sustenta pela nulidade da contratação do cartão de crédito consignado, com a conversão da dívida para um empréstimo consignado comum, a devolução em dobro dos valores descontados indevidamente, conforme o artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, bem como a indenização por danos morais, pois os descontos indevidos comprometeram sua dignidade e subsistência.

Assim sendo, pugna pelo provimento do recurso para que seja reformada a sentença para que seja julgado procedentes os pedidos da inicial.

Contrarrazões ofertadas no Id 282558891, o apelado pugna pela inadmissibilidade do recurso em ofensa ao princípio da dialeticidade, e no mérito, sustentou a validade do negócio jurídico, requerendo ao final o desprovimento do recurso.

A apelante é beneficiária da assistência judiciária, estando, pois, dispensada do recolhimento do preparo recursal (Id. 283043378).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Registro que não merece acolhimento a preliminar aventada pelo recorrido em sede de contrarrazões, no caso, o não conhecimento do recurso de apelação por ofensa à dialeticidade, visto que o entendimento dominante do STJ é no sentido de que a mera reprodução dos termos da exordial, ou mesmo da contestação, não acarretam tal violação, desde que seja possível verificar que as questões decididas na sentença foram devidamente impugnadas, como ocorre na espécie, pelo que
rejeito
a preliminar aventada.

Quanto ao mérito, cinge-se dos autos que
DALVA BATISTA DA SILVA
ajuizou a presente ação em desfavor de
BANCO PAN S.A
, alegando, em síntese, que restou ludibriada com a contratação de empréstimo na modalidade cartão de crédito com reserva de margem consignável, porquanto acreditou estar contratando empréstimo consignado comum.

Informou na inicial que diante das dificuldades em honrar com seus compromissos financeiros, buscou o portal do servidor, para fins de obter informações quanto aos descontos ativos direito em seu salário, denominado “cartão de crédito” visto que jamais contratou tal serviço.

Após regular processamento do feito, o juiz de primeiro grau julgou improcedentes os pedidos da inicial e contra tal sentença se insurge a apelante visando a reforma em sua integralidade.

Pois bem. Os autos revelam que a autora é pensionista do INSS e tinha ao seu alcance modalidade de empréstimo (consignado, com desconto em folha), com juros bem mais baratos do que os praticados por cartões de crédito, que, como cediço, é o mais caro do mercado, de modo que não haveria motivo sóbrio, capaz de justificar sua opção pela realização de saque no crédito rotativo do cartão de crédito.

No entanto, vislumbra-se que o banco deixou de informar a autora apelante, de forma clara e específica, que ela não estava celebrando contrato de empréstimo, mas sim contrato de cartão de crédito.

É que, na hipótese dos autos, a autora alega não ter firmado, ao menos de forma consciente, o contrato de concessão de cartão de crédito com a instituição financeira requerida. Assim, não obstante a alegada inexistência de relação jurídica válida entre as partes, tendo em vista que a requerente alega que sofreu supostos prejuízos em razão da atividade da requerida, incidem as disposições do Código de Proteção e de Defesa do Consumidor, por encontrar-se a requerente na condição de consumidora.

Tal se dá, porque as pessoas expostas à oferta, à publicidade, às práticas comerciais abusivas, cobranças indevidas de dívidas, além das vítimas de acidentes de consumo equiparam-se a consumidor, conforme disposição do art. 29 do Código de Proteção e de Defesa do Consumidor, abaixo:

“Art. 29. Para os fins deste Capítulo e do seguinte, equiparam-se aos consumidores todas as pessoas determináveis ou não, expostas às práticas nele previstas.”

Assim, tratando-se a hipótese em mesa de uma típica relação de consumo, incumbe ao polo passivo elidir, satisfatoriamente, o fato constitutivo do direito deduzido na inicial, nos moldes do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil, combinado com o artigo 6o, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor. Mesmo porque emerge plenamente cabível a inversão do ônus da prova em favor do consumidor, porquanto, além de ser ele, indiscutivelmente, a parte hipossuficiente da relação travada entre as partes, seja sob o ponto de vista financeiro, seja sob o ponto de vista técnico, as suas alegações são absolutamente verossímeis, em especial diante das diversas ações ajuizadas em face dos Bancos, questionando, exatamente, a mesma matéria.

Neste passo, competia à requerida comprovar, sem deixar nenhuma dúvida, a regularidade da relação jurídica travada, demonstrando a efetiva contratação do empréstimo consignado pela consumidora demandante, o que não restou observado a contento.

Diante disso, tem-se que procedendo de forma diversa, à instituição financeira impinge ao consumidor desvantagem exagerada, violando, assim, a previsão do inciso IV, do art. 51, do CDC:

“Art. 51. São nulas de pleno direito, entre outras, as cláusulas contratuais relativas ao fornecimento de produtos e serviços que:

(...)

IV – estabeleçam obrigações consideradas iníquas, abusivas, que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada, ou sejam incompatíveis com a boa-fé ou a equidade.”

A conduta do banco viola, também, o princípio da boa-fé objetiva, previsto no art. 422, do Código Civil:

“Art. 422. Os contratantes são obrigados a guardar, assim na conclusão do contrato, como em sua execução, os princípios de probidade e boa-fé.”

Cumpre ressaltar, todavia, que, embora a contratação seja onerosa, ela não pode ser declarada nula/inexistente, pois há comprovação nos autos da disponibilização de recibo de transferência, de R$ 1.166,00 (Id. 282558869) e a recorrente não nega a efetivação do empréstimo consignado comum.

Diante disso,
deve-se converter a modalidade do contrato de cartão de crédito para a modalidade de crédito pessoal consignado em folha de pagamento,
por força do disposto no artigo 51, §2o do CDC
[1]
, mediante a média da taxa de juros aplicável à época pelo Banco Central, segundo a data da disponibilização do saque, a ser apurado em liquidação de sentença.

Consequentemente, após o recálculo da dívida na forma acima indicada, deverão ser amortizadas as parcelas já pagas pela autora (descontadas de sua folha de pagamento), sob a rubrica “cartão de crédito” ou outra análoga, parcelas essas que, à sua vez, deverão ser corrigidas desde as datas dos descontos em folha, até a data da elaboração do cálculo, promovendo-se o encontro das contas.

Acaso remanesça saldo devedor, as parcelas deverão continuar sendo descontadas na folha de pagamento da autora, pelo valor mínimo contratado, à taxa fixada, até que o valor débito seja quitado.

Se a dívida já houver sido adimplida, o valor pago a maior deverá ser devolvido de
forma simples
, dada a ausência de má-fé por parte da instituição demandada, ainda que reconhecida a prestação de um serviço defeituoso, consoante o entendimento majoritário nesse sentido.

Assim, merece ser acolhido o pedido da autora/apelante para determinar a conversão do empréstimo de cartão de crédito consignado para empréstimo pessoal consignado, de modo a prestigiar a verdadeira vontade das partes.

Por outro lado, não há dano moral indenizável no caso concreto, haja vista a inexistência de comprovação do dano real sofrido pela parte, já que a autora teve a clara intenção de contratar um empréstimo consignado, como aliás, é confessado pela mesma tanto na exordial como nas razões do recurso, e, como tal, dispôs-se a pagá-lo, o que vem sendo realizado.

Logo, esse fato não configura situação vexatória nem abalo psíquico, tratando-se, na verdade, de mero dissabor.

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C DANOS MORAIS –
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NA MODALIDADE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) – CONSUMIDORA IMAGINANDO ESTAR CONTRATANDO EMPRÉSTIMO PESSOAL – FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO – CONVERSÃO PARA A MODALIDADE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – REPETIÇÃO DE INDÉBITO NA FORMA SIMPLES – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO
– SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

“(...) resta evidente o intuito de burlar a margem de consignação legalmente admitida, além da cobrança de juros superiores ao praticado nos empréstimos consignados, causando a onerosidade excessiva ao consumidor e tornando a dívida impagável. Reconhecido o vício na contratação, resta evidente o dever da instituição financeira restituir os valores descontados em excesso” (TJ-MT 10103006320218110041 MT, Relator: DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 10/11/2021, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 17/11/2021).

Verificada a ilegalidade da contratação, torna-se insubsistente a dívida, autorizando a restituição dos valores descontados dos proventos da parte autora na forma simples, dada a ausência de demonstração de má-fé do Banco no caso concreto, não havendo se falar em dano moral indenizável.
”
(N.U 1004303-39.2023.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/09/2024, Publicado no DJE 14/09/2024)

“AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE CONTRATUAL, RESTITUIÇÃO E INDENIZAÇÃO MORAL - CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO
(RMC) – ONEROSIDADE EXCESSIVA – AFRONTA AOS PRINCÍPIOS DA INFORMAÇÃO E TRANSPARÊNCIA – CONVERSÃO PARA EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – REPETIÇÃO DO INDÉBITO NA FORMA SIMPLES – DANO MORAL – NÃO CONFIGURADO
– SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Conforme o disposto no art. 39, inciso V, do CDC, é vedado ao fornecedor de produtos ou serviços, dentre outras práticas abusivas, exigir do consumidor vantagem manifestamente excessiva.

In casu, o banco induziu o consumidor a erro, tendo em vista que celebrou contrato de cartão de crédito consignado acreditando tratar-se de empréstimo consignado, em flagrante afronta aos princípios da informação e transparência, notadamente em razão de não informar a cliente acerca do valor efetivo da operação, da quantidade de parcelas a pagar e da taxa de juros praticada.

Reconhecido o vício na contratação, resta evidente o dever da instituição financeira em restituir os valores descontados em excesso, contudo, de forma simples e não em dobro, ante a falta de comprovação da má-fé.

O simples questionamento da validade do negócio jurídico não configura, por si só, a prática de ato ilícito pelo banco.
”

(N.U 1021360-62.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/09/2024, Publicado no DJE 08/09/2024)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – INSTITUIÇÃO FINANCEIRA –
CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CARTÃO DE CRÉDITO RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) – VÍCIO DE CONSENTIMENTO EVIDENCIADO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – CONVERSÃO PARA EMPRÉSTIMO PESSOAL CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO,
PARA APOSENTADO –
POSSIBILIDADE – DETERMINAÇÃO DE RECÁLCULO DOS VALORES – REPETIÇÃO DO INDÉBITO DE FORMA SIMPLES
– RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

De acordo com o Enunciado 297 da Súmula do STJ: O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras; assim, o CDC se torna o norte a ser seguido, em especial no tocante aos seguintes preceitos: direito à informação adequada e clara (art. 6o, III); à proteção contra publicidade enganosa e abusiva (art. 6o, IV); à possibilidade de inversão do ônus da prova (art. 6o, VIII; art. 12, § 3o; art. 14, § 3o; art. 38); proibição de cláusulas abusivas (art. 51); viabilidade de tutela jurisdicional individual ou coletiva (art. 81); interpretação contratual mais favorável ao consumidor (art. 47, CDC); forma do contrato de adesão (art. 54, CDC); vedação de aproveitamento da fraqueza ou ignorância do consumidor, conforme sua idade, saúde, conhecimento ou condição social, para impingir-lhe seus produtos ou serviços, e de exigência de vantagem manifestamente excessiva (art. 39, IV e V, do CDC), entre outros.

Deve ser considerada abusiva a contratação quando a instituição financeira não repassar ao cliente informações claras e precisas a respeito da modalidade do empréstimo contratado (cartão de crédito com reserva de margem consignável), dos encargos incidentes, da forma do desconto (pagamento mínimo do valor da fatura em folha), tampouco indicar o valor da parcela e o prazo de pagamento.

A instituição financeira, diante da atividade de risco que desenvolve, responde pelas disfunções de seus serviços, absorvendo os danos daí decorrentes, a teor do que disciplina a Súmula no 479 do STJ.

Necessária a conversão da contratação para empréstimo consignado, observada a taxa média de mercado dos juros remuneratórios para operações da mesma natureza, de modo a evitar o enriquecimento ilícito de uma das partes.”
(N.U 1002030-79.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/07/2024, Publicado no DJE 22/07/2024)

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
, para reformar a sentença, a fim de converter a modalidade do contrato de cartão de crédito para crédito pessoal consignado em folha de pagamento, observada a taxa média de mercado dos juros remuneratórios para operações da mesma natureza, e ainda determinar a repetição do indébito na forma simples, sendo que juros de mora se darão pela aplicação da SELIC (art. 406, §1o, do CC) a partir da citação, e correção monetária pelo IPCA (art. 389, § único, do CC), a partir do desembolso.

E por consequência, considerando a sucumbência recíproca, as custas processuais e os honorários advocatícios deverão ser suportados por ambas as partes,
pro rata
, sendo o percentual dos honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor dado a causa, cuja exigibilidade com relação ao autor ficará suspensa pelo prazo legal, por ser beneficiário da justiça gratuita.

É com voto.

[1]
Art. 51. São nulas de pleno direito, entre outras, as cláusulas contratuais relativas ao fornecimento de produtos e serviços que:

(...)

§ 2° A nulidade de uma cláusula contratual abusiva não invalida o contrato, exceto quando de sua ausência, apesar dos esforços de integração, decorrer ônus excessivo a qualquer das partes.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/05/2025